Tribunal: TJDFT
Processo: 0743871-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO SE APLICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APTIDÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AFASTADA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas do crime de tráfico de drogas quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso e demais provas produzidas, sob o crivo do contraditório, comprovam a autoria e materialidade do crime de tráfico.
2. O tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 é de natureza múltipla (multinuclear). Isto é, todas as condutas ali descritas – dentre as quais ter em depósito e guardar – enquadram-se na tipificação do crime de tráfico de drogas. Portanto, ainda que o réu não tenha sido encontrado realizando a venda da droga para obter lucro ou que não tenha suas impressões digitais nos utensílios apreendidos consigo, já teria praticado a conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
3. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que a palavra do agente de polícia conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. Precedentes desse Tribunal (Acórdão 1439838, 07008241120218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO).
4. A cadeia de custódia compreende o conjunto de todos os procedimentos utilizados para identificar, coletar, manter e documentar a história cronológica do vestígio obtido em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte (artigo 158-A, do Código de Processo Penal). Analisando detidamente os autos, verifica-se que não há como prevalecer a tese de ruptura da documentação de coleta da prova desde a apreensão dos objetos ilícitos na posse do réu, pois, não há nos autos nenhuma prova de violação ao referido dispositivo, haja vista que o material foi identificado, apreendido, documentado e submetido à perícia criminal. Preliminares rejeitadas. Sentença condenatória mantida.
5. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.